Tribunal: STF
Processo: AI 158608
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - MOLDURA FATICA. Na
apreciação  de todo  e qualquer  recurso de  natureza extraordinária,
parte-se  do quadro  fatico definido  mediante a  prolação do acórdão
atacado.  Defeso e  adentrar o  exame  dos elementos  probatorios dos
autos  para, a  merce  de acórdão  que  não chegou  a  ser proferido,
dizer-se  do enquadramento  do  recurso de  indole  extraordinária no
permissivo  legal  ou  constitucional.   Há  nitida  distinção  entre
revolvimento  de matéria fatica  - vedado em  sede extraordinária - e
valoração  jurídica do  que se  contem, em  termos de fundamentos, na
decisão impugnada.